Tribunal: TJDFT
Processo: 0759671-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO DECORRIDO MAIS DE UM ANO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo escritório de advocacia réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como o condenou a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.858,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Escritório de advocacia interpõe recurso visando à reforma da sentença para afastar a condenação à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais. Requereu, ainda, a desconstituição da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não teve oportunidade de apresentar contestação.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber, inicialmente, se a sentença teria incorrido em nulidade por cerceamento de defesa, bem como se, no mérito, estaria configurado inadimplemento contratual e eventual obrigação de indenizar os danos alegados pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
5. Da preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto foi declarado revel sem ter tido oportunidade de apresentar contestação ou justificar sua ausência à audiência de conciliação. Sem razão. O recorrente foi devidamente citado e intimado, sendo revel por ausência à audiência. A revelia está prevista no art. 20 da Lei 9.099/1995, não havendo nulidade pela ausência de intimação para justificar o não comparecimento ao ato solene, ante a inexistência de previsão legal. Preliminar rejeitada.
6. Comprovado o inadimplemento contratual por parte do recorrente, que deixou de cumprir a obrigação assumida de ajuizar demanda judicial em favor do recorrido, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.
7. A omissão prolongada e injustificada, mesmo após o pagamento de quase integralidade dos honorários, violou os direitos da personalidade do recorrido, gerando angústia e frustração que extrapolam o mero aborrecimento.
8. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. O art. 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. No caso, o recorrente não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa escrita, de modo que resta incabível a juntada de documentos na fase recursal, sob pena de ofensa ao contraditório, sobretudo porque o recorrido não constituiu advogado.
10. Estando devidamente comprovada a citação, especialmente da parte ré que é profissional do direito, não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para justificar a ausência à sessão de conciliação, ante a inexistência de previsão legal na Lei 9.099/1995.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 341 e 434, ambos do Código de Processo Civil.
Art. 389 do Código Civil.
Art. 20 da Lei 9.099/1995.